Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VENDA DE ARMÁRIOS PLANEJADOS – ENTREGA PARCIAL E COM DEFEITO. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DEVIDA. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

3. No caso em análise, o autor relata que contratou a requerida para a confecção de armários de cozinha, mas apenas parte do serviço foi entregue e ainda necessitando de reparos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 4.790,00.

4. O presente recurso pretende unicamente a condenação da ré em indenização por danos morais, que o autor entende devida em decorrência da situação vivenciada.

5. É incontroverso que experenciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Ademais, não há nos autos prova das inúmeras diligências na tentativa de solucionar a questão a fim de ensejar o desvio produtivo. Insta destacar que as mensagens via WhatsApp colacionadas não possuem esse condão (ID Num. 30431478).

6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.